Tribunal: STF
Processo: ARE 1376522
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento assim ementado (eDoc. 30, fls. 2-3):



    ”Apelação criminal - Concussão - Sentença condenatória. Recurso de Leandro Marinho da Silva - Pleito de absolvição por insuficiência probatória, bem como prequestionamento da matéria arguida. 



    Recurso de Hilbis Soares do Carmo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. 



    Recurso de Manuel Francisco Cardoso Marques Cedeira - Pleito de absolvição com fulcro no art. 386, inciso I ou VII, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como afastamento da sanção de perda do cargo público. 



    Materialidade e autoria comprovadas - Versões dos acusados que restaram isoladas nos autos - Acusados que abordaram a vítima em meio à via pública e exigiram indevida quantia em espécie para que deixassem de cumprir um mandado de prisão que nunca existiu - Ofendido que reconheceu os acusados e narrou detalhadamente a conduta criminosa - Relatos seguros de testemunhas que presenciaram a ação criminosa em face da vítima - Dois dos réus se valeram da condição de policial civil do terceiro acusado - Crime de concussão que permite coautoria - Embora o sujeito ativo do crime de concussão seja sempre o funcionário público, em razão do cargo, inexiste óbice à condenação como coautor de quem não possui esta condição - Crime narrado na denúncia evidenciado pelo conjunto probatório. 



    Dosimetria - Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal - Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência com relação a Hilbis - Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Decretação da perda de cargo público com relação a Manuel que é de rigor, uma vez que o crime praticado tem total relação com suas atribuições funcionais. Violação dos deveres para com a Administração Pública, causando prejuízo e desprestígio a esta e a particular. 



    Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento Implícito. 



    Recursos Defensivos desprovidos. 



    Oportunamente, expedição de mandado de prisão em nome do sentenciado Manuel Francisco Cardoso Marques Cedeira.” 



    Opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (eDoc. 34, fls. 1-7).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XII, XLV, XLVI e LVII; e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que “merece reforma o v. Acórdão por ter violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não fundamentar o motivo pelo qual deixou de aplicar o entendimento sumulado e a regra do artigo 33 do CP, mantendo o regime prisional fechado como cumprimento de pena, em obediência ao referido princípio constitucional” (eDoc. 32, fl. 11).



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o arresto que prescinde de fundamentação e determinando que, para o restabelecimento da ordem constitucional, outra seja proferido FIXANDO O REGIME PRISIONAL ABERTO para o cumprimento de pena (eDoc. 32, fl. 17).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o recurso extraordinário invocando os óbices contidos nas Súmulas 279 e 284 deste STF bem como sob o fundamento de que seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (eDoc. 36).



    A seu turno, o recorrente interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça mediante o Agravo em Recurso Especial 2.021.619/SP (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), transitado em julgado em 4/4/2022, ocasião em que o o Relator conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para fixar o regime semiaberto em favor do ora recorrente (e-Doc. 52, fls. 1-5).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Outrossim, como destacado pelo Tribunal a quo, incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica do artigo como supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    Ainda que assim não fosse, a matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.



    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.297.334-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente